Tribunal: TJPA
Processo: 0005771-69.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005771-69.2017.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 180 E ART. 437, §1º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELA REQUERIDA E PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 – No presente caso, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, homologando o cumprimento da obrigação, sem antes oportunizar ao Autor da ação que se manifestasse sobre os documentos juntados pelo requerido, em violação aos artigos 180 do CPC/2015, que determina a intimação pessoal do Ministério Público, bem como, do disposto no parágrafo primeiro do artigo 437 do Novo Código de Processo Civil, que preceitua que as partes ser intimadas para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos pela parte contrária, sob pena de cerceamento de defesa.

2 – Configurado o prejuízo ao Ministério Público, autor da ação, que não pode exercer seu direito ao contraditório, pois não teve conhecimento do que estava ocorrendo no processo para que pudesse se posicionar positiva ou negativamente ao cumprimento da obrigação e participar da audiência quando fora proferida a sentença recorrida.

3 -Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – APPD,
julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, III do CPC, homologando a procedência dos pedidos, uma vez que a Requerida/Apelada, teria cumprido a pretensão do Autor, sem impugnações.

Em síntese, na inicial, buscou o Ministério Público ter acesso a prestação de contas da APPD do Estado do Pará do ano calendário de 2008, tendo sido apresentado em parte os documentos solicitados, tendo como consequência a desaprovação das contas, conforme o parecer nº 41/2012 – MP/ACPJ.

Assim, requereu a concessão da tutela de evidência para obrigar a ré a entregar ao Ministério Público os documentos solicitados na inicial. No mérito, pugnou pela procedência da ação, para ratificar a tutela concedida obrigando a ré a apresentar ao Ministério Público os documentos solicitados para análise das contas da entidade.

O pedido liminar foi deferido (Id nº 999246)

A associação requerida fez a juntada documental em cumprimento da medida liminar deferida. (Id nº 999251)

Em audiência, presente a requerida e ausente o Ministério Público, o juízo de primeiro grau entendeu satisfeita a obrigação e extinguiu o feito, homologando a procedência do pedido. (Id nº 999262)

O Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, alegando a necessidade de reforma da sentença por falta de intimação pessoal tanto em relação à audiência designada, quanto à documentação acostada pela ré.

Afirma que a ausência de intimação gerou prejuízos ao titular da ação, pois tolheu as oportunidades para análise da documentação acostada pela ré, para verificar se condiz com o pedido da exordial e seu total cumprimento.

Salientou ainda, a violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, desdobramento dos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo obrigação do juízo a oitiva das partes sobre aspecto processual que não foi objeto de debate e que ensejara consequência relevante.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para declarar a nulidade dos atos posteriores à resposta do réu, com a remessa dos autos à vara de origem.

A Associação Paraense das Pessoas com Deficiência, ora apelada, apresentou contrarrazões afirmando a ausência de interesse processual pela parte autora, que não teria dado andamento ao processo. Alegou ainda, a perda do objeto da ação, com o cumprimento da medida liminar de maneira satisfatória, pois teriam sido anexados nos autos os documentos requeridos pela parte autora. (Id nº 999264 – Pág 9)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id nº 2215681)

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O autor-recorrente sustenta que, o fato de não lhe ser oportunizada a manifestação acerca dos documentos anexados pelo requerido, bem como, quanto a audiência em que fora proferida a sentença, implicou em violação ao princípio da vedação a decisão surpresa, da ampla defesa e contraditório.

Compulsando os autos verifico que não houve a intimação pessoal do Ministério Público para ciência da documentação acostada, bem como, quanto a realização de audiência, conforme assegurado no art. 180 do CPC, que dispõe:

Art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º.

Portanto, como bem apontou o juízo
a quo
na sentença recorrida, o Ministério Público não foi intimado quanto aos documentos juntados pelo requerido e quanto à audiência realizada a sua revelia, sendo-lhe impedido de exercer o contraditório quanto aos atos processuais ocorridos.

Veja-se, a respeito do contraditório, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves 1:

"Tradicionalmente, considera-se ser o princípio do contraditório formado por dois elementos: informação e possibilidade de reação. Sua importância é tamanha que a doutrina moderna entende tratar-se de elemento componente do próprio conceito de processo, conforme analisado no Capítulo 2, item 2.1.7. Nessa perspectiva, as partes devem ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais, abrindo-se a elas a possibilidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo. Sendo o contraditório aplicável a ambas as partes, costuma-se também empregar a expressão 'bilateralidade da audiência', representativa da paridade de armas entre as partes que se contrapõem em juízo.

O conceito tradicional de contraditório exige alguns apontamentos. A informação exigida pelo princípio é naturalmente associada à necessidade de a parte ter conhecimento do que está ocorrendo no processo para que possa se posicionar positiva ou negativamente a esse respeito. (...)

Ainda sobre o tema, o § 1º do artigo
437
do
Novo Código de Processo Civil
dispõe que, sempre que uma das partes requerer a juntada de documentos aos autos, será oportunizada a manifestação da parte contrária, abrindo prazo de 15 (quinze) dias para tanto.

Confira-se:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Conforme inteligência do art.
398
do
CPC
, se uma das partes juntar documentos nos autos, a outra deve ser intimada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. A ausência da mencionada intimação convolase em cerceamento defesa, impondo a nulidade da sentença combatida. ( TJMS . Apelação n. 0800320-50.2015.8.12.0044, Sete Quedas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 02/05/2017, p: 23/05/2017)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Consoante disposto no § 1º do artigo 437 do Novo Código de Processo Civil, devem as partes ser intimadas para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos pela parte contrária, sob pena de cerceamento de defesa. (TJ-MS 08003754320158120030 MS 0800375-43.2015.8.12.0030, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/06/2017, 4ª Câmara Cível)

Portanto, a não observância do contraditório acarreta a nulidade dos atos praticados no processo, após a juntada do documento, salvo se a parte teve acesso aos autos e praticou outros atos processuais, ou se o documento, sobre o qual não foi dada vista, não influiu na solução da controvérsia, o que não é o caso, já que tomando como satisfeito e sem análise específica quanto aos documentos juntados, o juízo extinguiu o processo, homologando o cumprimento da obrigação, sem oitiva do autor.

Por obvio a falta de intimação pessoal do Ministério Público para se manifestar acerca dos documentos e para participação na audiência de conciliação, causou-lhe prejuízos, pois inviabilizou o conhecimento dos documentos juntados pela parte requerida quanto a sua adequação ao requerido na inicial e, caso contrário, a possibilidade de requerer novas medidas para obtenção dos documentos necessários a prestação de contas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVE E DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno do processo a vara de origem para oportunizar a manifestação do Autor acerca dos documentos juntados pela requerida e participação nos demais atos do processo.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2020